Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. REDIMENSIONAMENTO.

1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, que decorre do dever de solidariedade e de assistência mútua, e tem lugar apenas em circunstâncias especiais, ou seja, demanda avaliação do caso concreto.

2. A obrigação de pagar alimentos em favor do ex-cônjuge deve observar, além do binômio possibilidade/necessidade, também a inexistência de bens e rendimentos que possibilitem àquele que pretende o recebimento dos alimentos a capacidade de prover o seu sustento.

3. O alimentante logrou demonstrar que sua capacidade financeira não corresponde exatamente àquela estimada pela agravada na origem, especialmente diante do desfazimento de contratos de trabalho e perdas de fontes de renda existentes anteriormente.

4. Cumpre registrar que não há provas de que a agravada esteja completamente incapacitada de retornar ao exercício de suas atividades profissionais, cabendo a fixação de alimentos apenas provisoriamente, a fim de de garantir, até o seu retorno ao mercado de trabalho, condições dignas de subsistência, ainda que não se trate de manter exatamente o mesmo padrão de vida ostentado durante a vida em comum.

5. A fixação dos alimentos provisórios na origem mostra-se desarrazoada, uma vez que equivale a mais de 30% da remuneração mensal efetivamente demonstrada pelo agravante no recurso, o que prejudicaria substancialmente as suas finanças, especialmente porque ainda precisa arcar com os alimentos da filha menor. Dessa forma, entende-se que é razoável a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 3 salários mínimos mensais, somada à obrigação de continuar custeando o plano de saúde da agravada.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.